Tribunal: TJDFT
Processo: 0743298-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743298-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. M. DE S. O. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLA MONIQUE DE OLIVEIRA ROSA AGRAVADA: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por J. M. de S. O. representado por Daniella Monique de Oliveira Rosa contra decisão da 14a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID no 52184278). 2. Em suma, a agravante juntou laudo médico atualizado. Afirma que a negativa da operadora por via transversa não foi observada, pois a agravada não apresentou as certificações dos profissionais. Informa que as sessões são menores do que a prescrição do médico assistente. Afirma que o tratamento especializado é urgente, pois já foi constatada piora no quadro clínico, e que é obrigação da agravada custear o tratamento integralmente, nos termos da RN no 566/2022 da ANS. 3. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar a autorização e o custeio do tratamento, com profissionais especializados e capacitados, sem limitação de sessão. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 4. Preparo recolhido (IDs no 52184282 e no 52216178). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 7. A petição inicial, distribuída em 2/10/2023, foi instruída com a cópia da carteira de identificação de beneficiário do plano de saúde, ora agravada, conforme se observa no ID no 173659405. 8. O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10, inciso VI da Lei no 9.656/98. 9. O relatório médico anexado na origem informa que o agravante apresenta diagnóstico de transtorno do espectro do autismo (CID-11: 6A02.Z + CID-10: F84.0), motivo pelo qual foi solicitado acompanhamento terapêutico pelo método de intervenção precoce de Denver com terapia ocupacional e integração sensorial TUSS. 10. Inexistem provas da negativa da cobertura, pois o e-mail enviado pela agravada revela a indicação de rede credenciada para as terapias solicitadas pelo médico assistente (ID no 52184276). Apesar de defender a negativa por via transversa, não existem elementos probatórios nesse sentido, razão pela qual correto o posicionamento adotado na decisão agravada, de aguardar as informações que serão fornecidas pela agravada após sua citação. 11. A agravante poderia ter juntado prints das conversas por aplicativo de mensagens instantâneas ou gravação das ligações para comprovar a alegada recusa do tratamento. As alegações sobre a ausência de profissionais especializados e de que as sessões fornecidas são menores do que aquelas prescritas pelo médico assistente também não foram demonstradas. O atestado de capacidade profissional pode ser obtido na própria clínica indicada pelo plano de saúde, bem como a duração das sessões. 12. O novo laudo juntado aos autos apenas em sede recursal não pode ser analisado, sob pena de supressão de instância. A falta de provas sobre a violação do bem da vida afasta a probabilidade do direito vindicado pelo agravante. 13. A garantia do exercício prévio do contraditório está em consonância com o contexto fático-jurídico dos autos originários e contribuirá para a solução mais adequada da controvérsia, inclusive no que tange à tutela provisória de urgência pleiteada, cujo pedido poderá ser renovado após a juntada de nova documentação. 14. Neste Juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 15. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 16. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 17. Comunique-se à 14a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Ouça-se o Ministério Público. 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO